Tribunal: TJSP
Processo: 1049626-17.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO DO CORRÉU VENDEDOR, PARA CONDENAR A AUTORA NO PAGAMENTO DE R$ 220.000,00, DA MULTA CONTRATUAL, E A TRANSFERIR A EMPRESA PARA SEU NOME. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO DA CORRÉ INTERMEDIADORA, PARA CONDENAR A AUTORA/RECONVINDA NO PAGAMENTO DE R$

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO DO CORRÉU VENDEDOR, PARA CONDENAR A AUTORA NO PAGAMENTO DE R$ 220.000,00, DA MULTA CONTRATUAL, E A TRANSFERIR A EMPRESA PARA SEU NOME. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO DA CORRÉ INTERMEDIADORA, PARA CONDENAR A AUTORA/RECONVINDA NO PAGAMENTO DE R$ 12.000,00. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA AUTORA. HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO APELO. APÓS O INDEFERIMENTO, A APELANTE COMPROVOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ART. 99, §7o, DO NCPC.

REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DAS RECONVENÇÕES. CONTRATO QUE DEVE SER RESCINDIDO POR CULPA DOS VENDEDORES.

CLÁUSULA COM DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE O ESTABELECIMENTO ESTAVA SENDO ALIENADO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. DESCOBERTA, PELA COMPRADORA, ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS E DE DÉBITO DOS ALIENANTES PELA AQUISIÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO.

AUSÊNCIA, TAMBÉM, DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO LOCADOR PARA A VENDA DO ESTABELECIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE QUANTO À REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO COM A AUTORA, PERANTE AUTORIDADE POLICIAL, QUE NÃO CONVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. SITUAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. LOCADOR QUE NÃO PODE SER COMPELIDO A NEGOCIAR COM A AUTORA.

COMPRADORA QUE FOI DILIGENTE NA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INTERMEDIADORA CORRÉ, QUE NÃO EXIGIU TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIR A LISURA DO NEGÓCIO, EM ESPECIAL COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS PELOS VENDEDORES, E DA AQUISIÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO.

HIPÓTESE DE RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DOS VENDEDORES, OS QUAIS DEVEM RESTITUIR A QUANTIA PAGA PELA AUTORA (R$ 100.000,00). MULTA CONTRATUAL DEVIDA (CORRESPONDENTE A 100% DA QUANTIA PAGA PELA COMPRADORA), MAS QUE DEVE SER REDUZIDA EQUITATIVAMENTE, NA FORMA DO ART. 413, DO CC, PARA R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO VALOR DE R$ 12.000,00 EM FAVOR DA CORRÉ INTERMEDIADORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO, EIS QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU A EFETIVA QUITAÇÃO DESSE VALOR.

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.